Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-66.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000809-66.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO ALEX DOURADO BOTELHO

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

EMENTA

Apelação cível e Remessa necessária. Concurso público realizado no ano de 2012. Cargo de Agente Administrativo. Sentença que julgou:
“(...)
procedente a demanda para determinar a nomeação via Diário Oficial no prazo de 10 (dez) dias e posse definitiva em 30 (trinta) dias de SERGIO ALEX DOURADO BOTELHO, uma vez cumpridos os requisitos legais do Edital, para assunção do cargo. E, condenar ainda, a Fazenda Municipal ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que ora entendo como suficientes para recompor o abalo sofrido pelo autor
”. Insurgência da Municipalidade. Restou comprovado nos autos que o apelado foi devidamente aprovado no Concurso Público realizado no Município apelante, classificando-se no 5º lugar, restando evidenciado, ainda, que foram ofertadas 14 vagas. Contudo, embora dentro do prazo de validade do certame, ocorreram contratações temporárias para o cargo objeto da lide, em quantidade suficiente a alcançar a classificação do apelado, mesmo havendo candidatos aprovados em concurso público aguardando nomeação. Sabe-se que quando o ente público tenha demonstrado a existência de vagas e a necessidade de seu preenchimento, como o caso dos autos, surge o direito subjetivo da parte à nomeação, consoante tese objetiva firmada no julgamento do Tema 784 pelo STF. Assim, diante das circunstâncias apresentadas exsurge o dano, que se configura in re ipsa, não sendo necessária a prova do abalo moral sofrido. In casu, tem-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e condizente com o dano sofrido, estando alinhado com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos ao presente e, em consonância, com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, guardando relação com o dano sofrido. Apelação improvida. Sentença mantida em sede de Remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000809-66.2016.8.05.0133 em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
e, como apelado,
S
É
RGIO ALEX DOURADO BOTELHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
à apelação, mantendo-se a sentença em sede de Remessa Necessária, nos
termos do voto do Relator.